Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NO MOMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.

2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira, no valor de 01(um) salário mínimo, até que seja promovida a partilha dos bens adquiridos pelas partes na constância da união estável.

3.O art. 1.566, III, do Código Civil, estabelece o dever de assistência mútua entre os cônjuges, do qual decorre, ainda, com o fim do casamento, o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge/companheiro que demonstrar sua necessidade (artigos 1.694 e 1.704, ambos do Código Civil). No entanto, trata-se de medida excepcional, devendo ser deferida somente quando devidamente comprovada a necessidade de quem postula e a capacidade econômica de prestá-los, o que não ocorre no caso presente. sendo necessária dilação probatória.

4.Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.